Tribunal: TJES
Processo: 5009165-12.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009165-12.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRASIELE MARCHESI BIANCHI e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009165-12.2023.8.08.0024

APELANTE: GRASIELE MARCHESI BIANCHI e JALINE IGLEZIAS VIANA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DA RPV. PRECLUSÃO AFASTADA. INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA DO TEMA 96 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Grasiele Marchesi Bianchi e Jaline Iglezias Viana contra sentença proferida no cumprimento de sentença movido em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, que extinguiu a execução por pagamento (art. 924, II, do CPC) e indeferiu pedido de expedição de RPV complementar para atualização monetária e juros de mora referentes ao período compreendido entre a data da conta de liquidação (março/2023) e a expedição do requisitório (fevereiro/2025).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide preclusão consumativa sobre o pedido de atualização monetária e juros relativos ao período entre a conta homologada e a expedição da RPV; (ii) estabelecer se é obrigatório reconhecer a incidência de correção monetária e juros de mora no referido intervalo, à luz do Tema 96 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão consumativa não se configura quando a parte apresenta, de forma tempestiva e expressa, pedido de atualização do crédito após a homologação dos cálculos, especialmente quando se trata de fato superveniente e de consectários legais da condenação.

4. Os consectários legais — correção monetária e juros de mora — constituem matéria de ordem pública e permanecem exigíveis enquanto não expedido o requisitório, não estando sujeitos à preclusão quando relacionados ao lapso temporal posterior à conta homologada.

5. O Tema 96 do STF estabelece que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da expedição do requisitório, sendo vinculante nos termos do art. 927 do CPC.

6. O Tema 1.037 do STF não se aplica ao caso, pois trata do período posterior à expedição da RPV (período de graça constitucional), ao passo que a controvérsia se refere ao período anterior à expedição.

7. A demora estatal na expedição do requisitório não pode prejudicar o credor, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, devendo o valor ser integralmente atualizado até o momento da requisição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação tempestiva de pedido de atualização do crédito afasta a preclusão consumativa quanto à incidência de correção monetária e juros de mora posteriores à conta homologada.

2. Incidem correção monetária e juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição da RPV, conforme o Tema 96 do STF.

3. O Tema 1.037 do STF aplica-se exclusivamente ao período posterior à expedição do requisitório, não afastando a incidência dos encargos devidos até a sua expedição.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 924, II; CPC, art. 927; CF/1988, art. 100, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 579.431 (Tema 96), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 19.04.2017;
STF, RE 1.169.289 (Tema 1.037), Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 16.06.2020;
STJ, AgInt no RMS 51.113/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
GRASIELE MARCHESI BIANCHI e JALINE IGLEZIAS VIANA
(ID 15052287), inconformadas com a r. sentença (ID 15052032) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, em sede de cumprimento de sentença requerido em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinta a execução pelo pagamento (art. 924, II, do CPC), indeferindo o pedido de expedição de RPV complementar para atualização monetária e juros de mora referentes ao período entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, em síntese:
(i)
que não ocorreu preclusão consumativa, pois o pedido refere-se à atualização monetária e juros decorrentes da demora do mecanismo judiciário na expedição do RPV, constituindo matéria de ordem pública e fato superveniente à conta homologada;
(ii)
a inaplicabilidade do Tema 1.037 do STF ao caso, uma vez que este trata do “período de graça” (após a expedição), enquanto o pleito versa sobre o período anterior à expedição; e
(iii)
a incidência obrigatória do Tema 96 da Repercussão Geral do STF, que garante a aplicação de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor ou do precatório.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 15052293), pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando a ocorrência de preclusão consumativa ante o silêncio das partes após a homologação dos cálculos e a necessidade de garantir a segurança jurídica e a estabilidade da execução, evitando um ciclo interminável de atualizações.

Pois bem.

A sentença vergastada extinguiu a execução e indeferiu o pedido de atualização do crédito (correção monetária e juros) referente ao lapso temporal transcorrido entre a data base dos cálculos homologados (março de 2023) e a efetiva expedição/pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV (fevereiro de 2025), com fundamento na preclusão consumativa, por ausência de impugnação no momento da homologação, e na aplicação do Tema 1.037 do STF, entendendo que não incidiriam juros no período.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir:
(i)
a ocorrência de preclusão sobre o pedido de atualização monetária e juros decorrentes da demora na expedição do ofício requisitório; e
(ii)
o direito à incidência dos referidos encargos no intervalo entre a conta de liquidação e a expedição da RPV, à luz da tese firmada no Tema 96 do STF.

Da Inocorrência de Preclusão Consumativa

O juízo
a quo
entendeu que, ao não se insurgirem contra a decisão homologatória dos cálculos, as apelantes teriam aceitado tacitamente os valores, operando-se a preclusão.

Contudo, respeitosamente, divirjo desse entendimento. A preclusão atinge a discussão sobre os critérios de cálculo e os valores apurados até a data-base da conta homologada. O pedido das apelantes, todavia, refere-se a
fato superveniente
: a corrosão inflacionária e a mora decorrentes do lapso temporal entre a data da conta (março de 2023) e a data em que o ente público foi efetivamente requisitado a pagar (expedição da RPV em 2024/2025).

Não desconheço a existência de entendimento jurisprudencial em sentido contrário, como o exarado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que reconheceu a preclusão lógica em caso onde a parte exequente concordou com os valores da RPV e requereu o levantamento sem ressalvas (TJRS; AI 5341591-31.2024.8.21.7000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 20/03/2025; DJERS 26/03/2025).

Todavia, a hipótese dos autos distingue-se faticamente daquele precedente (distinguishing). No presente caso, compulsando os autos, verifica-se que, logo após serem intimadas da decisão de ID 15052020 (que homologou os cálculos), as apelantes peticionaram imediatamente (ID 15052021) requerendo expressamente a atualização do valor devido, com a incidência de correção e juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição, invocando o Tema 96 do STF. Portanto, não houve aceitação tácita ou inércia que justificasse a aplicação da preclusão lógica ou consumativa, tendo a parte agido de forma diligente para resguardar seu direito à integralidade do crédito.

A atualização monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação e matérias de ordem pública. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a correção monetária e os juros de mora, enquanto não integralmente pagos, continuam incidindo, não havendo que se falar em preclusão para a atualização do débito até o efetivo pagamento ou, no caso de RPV/Precatório, até os marcos definidos pelo STF. Vejamos:

ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. PRECATÓRIO. JUROS. TEMAS 905/STJ E 810/STF. JUROS ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. RE 579.431/RS. TEMA 96/STF. CABIMENTO DE JUROS. ALINHAMENTO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 579.431/RS, em 19 de abril de 2017, decidiu que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos e a da expedição da requisição de pequeno valor ou do precatório. II - Agravo interno provido para prover parcialmente o recurso ordinário em mandado de segurança para determinar que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da expedição da requisição de pequeno valor ou do precatório.
(AgInt no RMS n. 51.113/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Nesse sentido, a jurisprudência recente desta Egrégia Corte, em caso idêntico envolvendo as mesmas partes, afastou a tese da preclusão:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO.
INCIDÊNCIA DO TEMA 96/STF. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação e julgou extinta a execução, afastando o pedido das exequentes de atualização dos valores devidos no período entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório, por suposta preclusão consumativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se incide preclusão consumativa sobre o pedido de atualização dos valores entre a conta de liquidação e a expedição do requisitório;
(ii) definir se há direito à incidência de juros de mora e correção monetária no referido intervalo, à luz do Tema 96 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR A preclusão consumativa não se configura quando a parte manifesta tempestivamente pedido de atualização do crédito, indicando a existência de valores remanescentes, especialmente em razão do decurso do tempo entre a elaboração dos cálculos e a efetiva expedição do requisitório.
O Tema 96 do STF, com repercussão geral reconhecida, estabelece a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição do requisitório ou precatório, sendo obrigatório o seu cumprimento conforme o art. 927 do CPC. A distinção entre o Tema 96 e o Tema 1.037 do STF deve ser observada, sendo o primeiro aplicável ao período entre a conta de liquidação e a requisição de pagamento, enquanto o segundo se aplica ao período entre a expedição e o efetivo pagamento. Comprovado que as apelantes não foram intimadas sobre a homologação dos cálculos e que reiteraram pedido de atualização antes da expedição do requisitório, não há falar em preclusão, devendo o IPAJM ser condenado ao pagamento da diferença decorrente da atualização monetária e dos juros moratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de intimação específica da parte interessada sobre a homologação dos cálculos impede o reconhecimento de preclusão consumativa quanto ao pedido de atualização dos valores. Incidem juros de mora e correção monetária no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório, conforme entendimento firmado no Tema 96 do STF. A aplicação do Tema 1.037 do STF restringe-se ao período entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, não se confundindo com a hipótese analisada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II, 925 e 927. CF/1988, art. 100, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 579.431 (Tema 96), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 19.04.2017; STF, RE 1.169.289 (Tema 1.037), Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 16.06.2020. (TJES, Apelação Cível nº 0017142-63.2011.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 04/11/2025).

Portanto, rejeito a tese de preclusão consumativa adotada na sentença.

Aplicação do Tema 96 do STF

A r. sentença fundamentou-se no
Tema 1.037 do STF
para negar a incidência de juros. Ocorre que o referido tema trata do “período de graça constitucional”, ou seja, o intervalo entre a expedição do requisitório e o prazo final para seu pagamento (art. 100, § 5º, da CF).

O caso dos autos, entretanto, versa sobre período distinto: o interregno entre a
conta de liquidação
e a
expedição do requisitório
. Para este intervalo específico, aplica-se o
Tema 96 da Repercussão Geral do STF
(RE 579.431), cuja tese foi firmada nos seguintes termos:

"Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório."

O Supremo Tribunal Federal pacificou que a demora do Poder Judiciário ou da Administração em expedir a ordem de pagamento não pode prejudicar o credor, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública. O devedor continua em mora desde a data da conta até o momento em que é expedida a requisição de pagamento.

Observa-se nos autos que os cálculos datam de março de 2023, enquanto os alvarás (decorrentes da RPV) foram expedidos apenas em fevereiro de 2025. Existe, portanto, um hiato temporal considerável não coberto pela atualização original, atraindo a incidência obrigatória do Tema 96 do STF.

Ademais, a alegação de que a atualização geraria um “ciclo interminável” não se sustenta quando se trata de garantir a integridade do valor da condenação face a teses vinculantes da Suprema Corte. O direito à atualização cessa apenas com a expedição da requisição (início do período de graça), momento a partir do qual incide apenas a correção monetária até o efetivo pagamento (Súmula Vinculante 17 e Tema 1.037), salvo se houver inadimplemento do prazo constitucional.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados dos Tribunais de Justiça pátrios:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 96 DO STF E 291 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta pelo INSS contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu o cumprimento da obrigação e extinguiu a execução, nos termos do art. 794, I do CPC/1973.
A autarquia alegou equívoco na decisão por entender indevida a atualização do débito ou inclusão de juros de mora após a apresentação definitiva dos cálculos, requerendo o cancelamento das rpvs expedidas, a devolução de valores recebidos pela parte autora e a expedição de nova rpv com valor reduzido.
A parte autora apresentou contrarrazões sustentando a preclusão da matéria, sob o argumento de que o recurso não seria contra a sentença de extinção da execução (proferida em 2013), mas sim contra decisão anterior (de 2010) da qual o INSS teria sido intimado sem interpor recurso à época. II. Questão em discussão a controvérsia consiste em definir: (I) se o recurso interposto pelo INSS é tempestivo, à luz da alegada ausência de intimação da decisão de 2010; e (II) se é devida a incidência de atualização monetária e juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da expedição da rpv, nos termos dos temas 96 do STF e 291 do STJ. III. Razões de decidir (...)
No mérito, a tese recursal do INSS está em desacordo com os entendimentos fixados em sede de repercussão geral pelo STF (tema 96) e em recurso repetitivo pelo STJ (tema 291, com redação atualizada). Ambos os precedentes reconhecem a incidência de juros de mora no período compreendido entre a realização dos cálculos e a requisição ou expedição do precatório/rpv. A atualização dos cálculos pela parte exequente e sua homologação judicial, nos termos da decisão de 2010, estão em consonância com os referidos entendimentos vinculantes, não havendo fundamento para a revisão do valor pago ou cancelamento da rpv expedida.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:"1. A ausência de intimação da decisão que homologa cálculos e determina expedição de rpv afasta a preclusão e assegura a tempestividade de recurso interposto após ciência posterior da autarquia. 2. Incidem juros de mora entre a data de realização dos cálculos e a expedição da requisição de pagamento, nos termos dos temas 96 do STF e 291 do STJ. " legislação relevante citada: CPC/1973, art. 508; CPC/1973, art. 794, I. Jurisprudência relevante citada: STF, re 579.431/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, tribunal pleno, j. 19/04/2017 (tema 96/STF); STJ, qo no RESP 1.665.599/RS, Rel. Min. Napoleão nunes maia filho, corte especial, j. 20/03/2019 (tema 291/STJ). (TRF 6ª R.; AC 0050567-64.2013.4.01.9199; MG; Segunda Turma Suplementar; Rel. Des. Fed. Diogo Souza Santa Cecilia; Julg. 15/09/2025; Publ. PJe 16/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença oriundo de ação de repetição de indébito, determinou a expedição de novo RPV, com base em cálculos apresentados pelo exequente, referentes aos honorários advocatícios, aplicando-se juros de mora e correção monetária cumulativamente. O agravante alega que tal prática implicaria bis in idem e defende a preclusão da discussão, ante a homologação anterior de valores. II.
Questão em discussão 2. As questões controvertidas são: (I) saber se está preclusa a discussão sobre o valor dos honorários advocatícios anteriormente homologado; e (II) definir quais critérios de atualização monetária e de juros de mora devem ser aplicados à verba honorária devida, notadamente quanto à possibilidade de expedição de RPV complementar. III. Razões de decidir3. A preclusão alegada não se verifica, pois, a atualização dos consectários legais configura matéria de ordem pública, sendo passível de revisão na fase de execução, conforme entendimento firmado no Tema 1170 do STF. 4. A jurisprudência do STF (Tema 96) e do STJ (Tema 292) estabelece que incidem correção monetária, entre a data de elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento, e juros de mora, entre a data de elaboração dos cálculos e a requisição.
(...) lV. Dispositivo e tese6. Recurso parcialmente provido para determinar o prosseguimento da execução, com a incidência da correção monetária e juros de mora segundo a orientação dos Tribunais Superiores. Tese de julgamento: 1. A matéria referente à atualização dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença não se sujeita à preclusão, por versar sobre questão de ordem pública. 2. A partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, o IPCA-E deve ser adotado para a atualização de débitos judiciais administrativos em geral da Fazenda Pública, e os juros devem incidir segundo remuneração oficial da caderneta de poupança. A partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021, todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem observar a taxa Selic. (TJMG; AI 5018502-25.2024.8.13.0000; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa; Julg. 26/08/2025; DJEMG 02/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRECLUSÃO.
PREVENÇÃO ENTRE RECURSOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame agravo interno interposto por Maria luiza Ribeiro de Sousa nos autos do agravo de instrumento nº 0812371-70.2024.8.10.0000, originário do cumprimento de sentença nº 0800787-12.2021.8.10.0129, em trâmite na vara única da Comarca de são Raimundo das mangabeiras/ma, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. A agravante sustenta o direito à atualização dos valores constantes dos cálculos antes da expedição do ofício requisitório, invocando, entre outros pontos, o tema 96 do STF e o caráter de ordem pública dos consectários legais da condenação. O município agravado defende a ocorrência de preclusão lógica, sustentando a impossibilidade de alteração do valor requisitado após homologação. No curso do julgamento, foi reconhecida a prevenção entre este agravo e o agravo de instrumento nº 0827390-53.2023.8.10.0000, o qual tratou da mesma pretensão e foi provido, reconhecendo o direito à atualização dos valores até a efetiva expedição do ofício requisitório. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a atualização monetária e os juros de mora incidem entre a data da elaboração dos cálculos e a expedição do precatório; (II) estabelecer se a interposição de novo agravo sobre a mesma matéria já decidida implica perda superveniente do objeto por prejudicialidade. III. Razões de decidir
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no tema 96 do re 579.431, reconhece o direito à incidência de juros de mora entre a data da elaboração dos cálculos e a expedição do precatório, para evitar enriquecimento sem causa por parte da Fazenda Pública. Os juros de mora e a correção monetária integram os consectários legais da condenação e se configuram como pedidos implícitos, cuja análise é possível enquanto não extinta a execução, não havendo falar em preclusão.
A resolução gp nº 17/2023 do TJMA e a resolução CNJ nº 303/2019 preveem a possibilidade de atualização dos valores até a efetiva expedição do ofício requisitório, sendo competência do juízo da execução promover tal apuração. O presente agravo trata da mesma matéria decidida em recurso anterior (AI nº 0827390-53.2023.8.10.0000), no qual foi reconhecido o direito à atualização dos valores e determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, caracterizando-se, assim, a perda superveniente do objeto por prejudicialidade. Comprovou-se, ademais, que o ofício requisitório anteriormente expedido foi recusado pelo setor competente de precatórios, não tendo sido consolidado o valor a ser pago, o que corrobora a viabilidade da atualização requerida pela parte. lV. Dispositivo e tese recurso prejudicado. Tese de julgamento: Incidem atualização monetária e juros de mora entre a data da elaboração dos cálculos e a expedição do precatório ou rpv, conforme o tema 96 do STF. A pretensão de atualização dos valores no curso do cumprimento de sentença não está sujeita à preclusão, por se tratar de consectário legal da condenação e pedido implícito. O reconhecimento prévio do direito à atualização em recurso anterior sobre a mesma matéria implica a perda superveniente do objeto de novo recurso, por prejudicialidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 12; CPC, art. 524, § 2º; resolução CNJ nº 303/2019; resolução gp nº 17/2023 do TJMA, art. 2º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, re nº 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, plenário, j. 19.04.2017, dje 30.06.2017 (tema 96); STJ, agint no RESP 1.906.980/PE, Rel. Min. Herman benjamin, segunda turma, j. 10.12.2019; TJMA, AI nº 0813076-68.2024.8.10.0000, relator: Cleones seabra Carvalho cunha, 2ª câmara de direito público, TJMA, dje 01/10/2024. (TJMA; AgInt-AI 0812371-70.2024.8.10.0000; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Lourival de Jesus Serejo Sousa; DJNMA 28/07/2025)

Destarte, a reforma da sentença é medida que se impõe, para reconhecer o direito das apelantes à expedição de RPV complementar referente à atualização (correção e juros) do período compreendido entre a data da conta homologada e a data da expedição da RPV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, afastando a preclusão consumativa e determinando o retorno dos autos à origem para que se proceda à elaboração de cálculos complementares, com a incidência de correção monetária e juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos homologados e a data da expedição da RPV, nos termos do Tema 96 do STF, com a consequente expedição de requisição complementar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.